Tribunal: TJMT
Processo: 1014987-75.2022.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014987-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), NILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 270.476.101-97 (AGRAVANTE), CLARICE MINSKI DOS SANTOS - CPF: 271.570.322-87 (AGRAVANTE), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (AGRAVANTE), CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 92.128.255/0001-52 (AGRAVADO), FRANCOISE HEINZE - CPF: 737.344.200-59 (ADVOGADO), DIVANIELA GONCALVES FORTES FONTANA - CPF: 832.404.540-68 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – DEPÓSITO DO VALOR EXEQUENDO PARA FINS DE GARANTIA DO JUÍZO

- INCIDÊNCIA DA MULTA E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS MOLDES DO A
RT. 523, § 1º, DO CPC – RECURSO PROVIDO. “
A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo”. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro
Raul Araújo
- Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021).

R
E L A T Ó R I O

O Exmo
. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por NILSON BRITO DOS SANTOS, CLARICE MINSKI DOS SANTOS, PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO e JOSÉ ROBERTO CALÇA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do “
Cumprimento de Sentença”
(Número Único 1006359-20.2021.8.11.0037), ajuizada pela agravante contra
CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA
, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar o excesso de execução, “
decorrente da atualização da integralidade do débito, sem prévia dedução do valor parcial e tempestivamente adimplido
”, e em
“relação ao requerimento de incidência de multa e honorários de advogado, no percentual de dez por cento, embora haja posição jurisprudencial contrária, reputo que o depósito judicial afastou a penalidade legal, já que a partir de então o numerário saiu da esfera de disponibilidade da parte executada, ficando à disposição do Juízo, passando a ser remunerado pela Conta Única”
(cf. Id. nº 137217686).

Os exequentes/agravantes defendem que como
“
o depósito se deu a título de garantia do juízo, NÃO há que se falar em isenção da agravada ao pagamento da multa de 10% e honorários advocatícios no mesmo percentual, nos termos previsto no artigo 523, §1º do Código de Processo Civil
”, asseverando que a “
agravada diligenciou o depósito em conta judicial no valor do débito perseguido pelos agravantes, entretanto, textualmente informou que o depósito ora comprovado não é pagamento e sim garantia do Juízo, tendo o condão, juntamente com as razões que foram apresentadas pela executada, de conferir efeito suspensivo à impugnação
” (cf. Id. nº 137217676 - pág. 6).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso “
a fim de incidir sobre o débito ora executado a multa de 10% acrescida de honorários advocatícios (10%), nos termos previstos no artigo 523, §1º do Código de Processo Civil
” (cf. Id. nº 137217676 - pág. 13).

A decisão proferida em 28.07.2022 apenas admitiu a interposição do agravo e ordenou seu regular processamento, não existindo pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 137311173).

Os agravados apresentaram contrarrazões com oferta de réplica aos fundamentos recursais e pugnaram, por fim, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 140805157
).

É o relatório.

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de cumprimento de sentença proposto pelos agravantes contra a agravada em razão do inadimplemento do pagamento convencionado entre os litigantes nos termos de acordo vinculado nos autos da ação de Rescisão de Contrato ajuizada pela agravante contra os agravados (Número Único 0003353-66.2014.8.11.0037 – 1ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste)
, cujo valor das parcelas foi estabelecido que seria apurado em conformidade com o preço do soja cotado no dia do vencimento de cada parcela (cf. Id. nº 137217678).

A agravada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença efetuando o depósito do valor exequendo, mas o fez expressamente “
para fins de garantir o juízo
”, e “
por tratar-se de valor controverso
” pleiteou que fosse “
mantido o valor depositado em juízo, para que somente após o julgamento da impugnação apresentada nos autos do pedido de cumprimento de sentença nº 1005366-74.2021.8.11.0037 seja deliberado acerca do levantamento, a quem de direito
” (cf. Id. nº 137217681 – pág. 9).

Então, sobreveio a decisão hostilizada que, acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença para declarar o excesso de execução, “
decorrente da atualização da integralidade do débito, sem prévia dedução do valor parcial e tempestivamente adimplido
”, e que em
“relação ao requerimento de incidência de multa e honorários de advogado, no percentual de dez por cento, embora haja posição jurisprudencial contrária, reputo que o depósito judicial afastou a penalidade legal, já que a partir de então o numerário saiu da esfera de disponibilidade da parte executada, ficando à disposição do Juízo, passando a ser remunerado pela Conta Única”
(cf. Id. nº 137217686).

O art. 523, §1º, do CPC dispõe que:

“Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.

§ 1º Não ocorrendo
pagamento voluntário no prazo do
caput
, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento”
(destaquei).

A multa e os honorários advocatícios não incidirão tão somente quando ocorrer o “pagamento voluntário” no prazo legal, assim, o depósito do valor apenas para “garantia do juízo” não se traduz em pagamento voluntário, porquanto, efetivamente não é.

O posicionamento que vigora no eg. STJ é no sentido de que
"a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito"
(Quarta Turma
- AgInt no AREsp
n.
1.271.636/SP -
Rel. Min.
Luis Felipe Salomão
- DJe de 20/11/2018).

No mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1º, DO CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CABIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. (...). 2.
A jurisprudência assente do STJ é no sentido de que o pagamento constante do art. 523, § 1º, do NCPC deve ser interpretado de forma restritiva, isto é, somente é considerada como pagamento a hipótese na qual o devedor deposita em juízo a quantia devida sem condicionar o seu levantamento à discussão do débito em sede de impugnação do cumprimento de sentença, não havendo que se falar em afastamento da multa quando o depósito se deu a título de garantia do juízo
. Precedentes.3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 21/10/2011), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou entendimento no sentido de cabimento de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, caso não ocorra o pagamento voluntário do valor da dívida, no prazo de 15 dias, como ocorreu na hipótese. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp n. 1.906.380/MG - Relator Ministro
Raul Araújo
- Julgado em 10/5/2021 - DJe de 9/6/2021 -
grifei
).

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso deve observar o princípio da dialeticidade, ou seja, apresentar os motivos pelos quais a parte recorrente não se conforma com o acórdão recorrido, de modo a permitir o cotejo entre os fundamentos da decisão recorrida e as razões expendidas no recurso. A deficiência na fundamentação do recurso especial obsta seu conhecimento (Súmula n. 284/STF). 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem enfrentamento do tema pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor da Súmula n. 211 do STJ. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Segundo a jurisprudência do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp n. 1.271.636/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 20/11/2018), o que foi observado pela Corte local. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 2.081.468/SP - Relator Ministro
Antonio Carlos Ferreira
- Julgado em 12/9/2022 - DJe de 15/9/2022).

EMENTA: EAGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ART. 523 DO CPC. MULTA. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DEPOSITADO, E CONTROVERSO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. MÉRITO FAVÓRAVEL AO RECORRENTE. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento do STJ, "a multa a que se refere o art. 523 do Código de Processo Civil de 2015 será excluída apenas se o executado depositar voluntariamente a quantia devida em juízo, sem condicionar seu levantamento a qualquer discussão do débito" (AgInt no AREsp 1.271.636/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 20/11/2018). No caso, o executado depositou parte do valor para controverter o quantum devido; razão pela qual a multa de 10% do art. 523 do CPC deve incidir sobre todo o montante não disponível a ser levantado de imediato pelo exequente. 2. Como o recurso especial fundado na alínea "c" do permissivo constitucional está baseado no mesmo tema cujo mérito foi solucionado em favor do recorrente, fica prejudicado seu exame, por ausência de interesse recursal. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.929.447/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)

No mesmo sentido:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA DO ART. 523, § 1º, DO CPC – INCIDÊNCIA A PARTIR DA INTIMAÇÃO PARA CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO – IMPUGNAÇÃO QUE NÃO SUSPENDE O PRAZO PARA PAGAMENTO – MULTA DEVIDA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Consoante ampla doutrina e jurisprudência, o depósito do montante devido a título de garantia do juízo, para impugnação, não se confunde com pagamento voluntário, não impedindo a incidência da multa e de honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1.º, do CPC.
Na hipótese, o Executado/Apelante procedeu ao depósito judicial de R$ 45.880,43 (quarenta e cinco mil oitocentos e oitenta reais e quarenta e três centavos) com a expressa finalidade de garantia do juízo, e não de pagamento voluntário (ID 131417658), razão pela qual não há falar no afastamento da incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1.º, do Código de Processo Civil, haja vista que a instituição financeira Apelante não realizou o pagamento voluntário da dívida. (TJMT - Segunda Câmara de Direito Privado – Recurso de Apelação Cível nº 1002905-76.2017.8.11.0003 – Relª. Desª. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - Julgado em 10/08/2022 - DJE 16/08/2022)

EMENTA: APELAÇÃO - CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA - DEPÓSITO JUDICIAL DO DÉBITO A TÍTULO DE GARANTIA DO JUÍZO - NÃO EQUIVALÊNCIA A PAGAMENTO VOLUNTÁRIO - MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS - CUMULAÇÃO DE HONORÁRIOS - IMPOSSIBILIDADE. I - Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, desde que não haja o tempestivo pagamento voluntário do débito exequendo. II - O mero depósito judicial do valor total da dívida, visando garantir o juízo, não caracteriza pagamento voluntário e, portanto, não exime o executado da multa e honorários de advogado, previstos no art. 523,§2º, do Código de Processo Civil. III - Os únicos honorários advocatícios cabíveis no cumprimento de sentença decorrem do princípio da causalidade, ou seja, apenas serão fixados, no início, se o executado resistir à pretensão executiva, no patamar fixo de 10% sobre o valor da execução (artigos 85, §1º c/c 523, §1º, do CPC). (TJMG - 20ª CÂMARA CÍVEL - Apelação Cível nº 1.0000.22.172141-8/001 - Relator Des.
Fernando Caldeira Brant
- Julgamento em 26/10/2022 - DJE em 27/10/2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. I. A JURISPRUDÊNCIA DO STJ FIRMOU-SE NO SENTIDO DE QUE O DEPÓSITO JUDICIAL, AINDA QUE PROCEDIDO APENAS PARA A GARANTIA DO JUÍZO, ELIDE A MORA. OU SEJA, A PARTIR DA DATA DO DEPÓSITO, A CORREÇÃO MONETÁRIA E OS JUROS DE MORA SÃO DEVIDOS PELO BANCO DEPOSITÁRIO E NÃO MAIS PELO DEVEDOR. II. ENTRETANTO, A GARANTIA DO JUÍZO NÃO SIGNIFICA GARANTIA EFETIVA DE CRÉDITO, TRATANDO-SE DE MERA EXPECTATIVA DE DIREITO E, QUE, PORTANTO, NÃO TEM NATUREZA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. POSSÍVEL A INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS PREVISTOS PELO § 1º DO ART. 523 DO CPC. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (TJRS - Décima Sexta Câmara Cível - Agravo de Instrumento nº 51160219520228217000 – Rel. Des.
Ergio Roque Menine
- Julgado em: 27-10-2022)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA NÃO DEDUZIDA NA 1º GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VEDAÇÃO – JUROS REMUNERATÓRIOS – MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – MATÉRIA NÃO CONHECIDAS- DECISÃO CITRA PETITA – DEPÓSITO DO VALOR A TÍTULO DE GARANTIA – IMPUGNAÇÃO APRESENTADA – INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO – DECISÃO MANTIDA NO PONTO – RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA – RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE PEDIDOS PENDENTES. Em matéria de Agravo de Instrumento, nem mesmo questões de ordem pública é suscetível de apreciação diretamente pelo juízo ad quem, sem que a respectiva questão tenha sido analisada no decisum impugnado, sob pena de supressão de Instância e ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição. Contudo, há que se reconhecer, de ofício, a necessidade de complementação da decisão, que deixou de analisar a totalidade dos pedidos da parte. O depósito judicial, com objetivo de garantir o juízo, não se confunde com a modalidade de pagamento voluntário. O STJ já se manifestou no sentido de que o depósito feito única e exclusivamente para garantir o juízo não elide a multa do 523, § 1º, do CPC, bem como a condenação em honorários advocatícios, já que, nesta situação, o credor fica impossibilitado de levantar a quantia perquirida. (TJMT -

Vice-Presidência – Recurso de Agravo de Instrumento nº 1015320-27.2022.8.11.0000 – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS - Julgado em 27/09/2022 - DJE 04/10/2022)

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para determinar a incidência da multa e de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

Custas pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023